Tribunal: TJPA
Processo: 0028798-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028798-86.2014.8.14.0301

APELANTE: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA

APELADO: PATRICIA PESSOA DE FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE PECÚLIO, MORTE ACIDENTAL E ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. DESCONTOS EM PROVENTOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE, VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por PATRICIA PESSOA DE FREITAS e por SABEMI SEGURADORA S/A contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes, determinar a cessação dos descontos nos proventos da autora, condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais. A autora requereu a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. A ré arguiu prescrição trienal e, no mérito, sustentou a regularidade dos contratos de pecúlio, morte acidental e assistência financeira, a licitude dos descontos, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de dano moral e o descabimento da repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está sujeita à prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil ou ao prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os instrumentos contratuais juntados pela ré comprovam a existência e a validade da relação jurídica; (iii) determinar se os descontos realizados nos proventos da autora são lícitos; (iv) definir se subsistem a condenação à repetição em dobro e à indenização por danos morais; e (v) verificar se persiste interesse recursal da autora para majoração dos danos morais após a reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão fundada em alegada falha na prestação de serviço securitário/previdenciário, com descontos sucessivos em verba alimentar, submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não ao prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

4.

Os descontos sucessivos renovam a lesão a cada cobrança, o que impede o acolhimento da prescrição trienal para extinguir integralmente a pretensão autoral nos moldes pretendidos pela ré.

5.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, mas a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, nem autoriza, por si só, a declaração de nulidade contratual quando o conjunto probatório indica a existência de contratação.

6.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor constitui regra de instrução, não é automática e não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

7.

A ré apresentou instrumentos contratuais referentes a pecúlio, morte acidental e assistência financeira, inclusive com indicação de recebimento de valores líquidos pela autora, elementos que não foram adequadamente desconstituídos por prova robusta em sentido contrário.

8.

A ausência de impugnação técnica idônea à assinatura, de prova concreta de vício de consentimento, de fraude documental comprovada, de falsificação reconhecida ou de inexistência absoluta de relação entre as partes impede o afastamento da força probatória dos instrumentos apresentados.

9.

A decretação de nulidade do negócio jurídico exige base probatória minimamente segura, especialmente quando os contratos apresentados estão associados a descontos sucessivos identificáveis e à contratação de assistência financeira.

10.

A vulnerabilidade do consumidor não pode ser convertida em presunção irreversível de invalidade contratual, nem autoriza impor ao fornecedor ônus probatório excessivo de demonstrar, anos depois, por meio extraordinário, a explicação ativa de cada cláusula contratual.

11.

A validade do negócio jurídico exige agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, requisitos que não foram demonstrados como violados no caso concreto.

12.

A caracterização de venda casada exige prova de imposição indevida, ausência de alternativa real ou contratação compulsória não esclarecida, o que não se extrai de forma segura do acervo processual.

13.

A mera vinculação entre plano de pecúlio/previdência e assistência financeira não basta para caracterizar abusividade quando não demonstrado que a consumidora foi coagida, induzida em erro ou privada de informação essencial.

14.

A inexistência de prova da ilicitude dos descontos afasta a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

15.

A reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade judiciária concedida à autora.

16.

O provimento do recurso da ré, com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, retira o interesse recursal da autora quanto à majoração dos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso da ré provido. Recurso da autora não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de reparação por descontos sucessivos decorrentes de alegada falha na prestação de serviço securitário/previdenciário submete-se ao prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 3. A apresentação de instrumentos contratuais assinados, não infirmados por prova técnica ou documental idônea, comprova a regularidade da contratação quando ausentes prova de fraude, vício de consentimento ou inexistência de relação jurídica. 4. A ausência de comprovação da ilicitude dos descontos impede a restituição em dobro e a indenização por danos morais. 5. A reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais prejudica o interesse recursal da autora quanto à majoração da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 113 e 206, § 3º, IV; CDC, arts. 6º, III e VIII, 27 e 39, I; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 373, I e II, 485, I, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 995.890/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.11.2013, DJe 21.11.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025, DJEN 03.07.2025; STJ, AgInt no REsp 1.774.909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0059655-52.2013.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 06.04.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0802219-74.2025.8.14.0045, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0004465-21.2010.8.14.0201, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800813-74.2021.8.14.0007, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0038671-13.2014.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800899-25.2020.8.14.0025, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800725-68.2024.8.14.0124, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em: a)
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA; b)
não
CONHECER
do recurso de PATRICIA PESSOA DE FREITAS
, tudo nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por PATRICIA PESSOA DE FREITAS e por SABEMI SEGURADORA S/A contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pela primeira em face da segunda.

A sentença recorrida, lançada ao id 35910803, julgou procedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a nulidade do contrato firmado entre PATRICIA PESSOA DE FREITAS e SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA; b) condenar a ré a cessar definitivamente os descontos nos proventos da autora, no prazo de 15 dias; c) condenar a ré à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais, ao id 35910807, a autora sustenta, em síntese, que: a) a sentença reconheceu a invalidade da contratação e a prática de descontos indevidos em verba alimentar; b) o valor de R$ 1.000,00 arbitrado a título de danos morais não atende à extensão da lesão nem às funções compensatória e pedagógica da indenização; c) a conduta da fornecedora deve ser sancionada em patamar suficiente para desestimular novas práticas semelhantes; d) os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública — FUNDEP. Ao final, requer o provimento do recurso para majorar os danos morais para quantia não inferior a 20 salários-mínimos e elevar a verba honorária.

Em suas razões recursais, ao id 35910814, a SABEMI SEGURADORA S/A suscita, preliminarmente, a prescrição trienal, com fundamento no art. 206, §3º, IV, do Código Civil. No mérito, alega, em síntese, que: a) a autora teria firmado voluntariamente contratos de pecúlio, morte acidental e assistência financeira; b) os descontos decorreriam de relação contratual regular; c) inexistiria falha na prestação do serviço; d) não haveria dano moral indenizável; e) seria indevida a restituição em dobro, diante da ausência de má-fé; f) subsidiariamente, eventual condenação deveria observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com redução do dano moral e afastamento do dano material. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a adequação das condenações.

Contrarrazões ao recurso da SABEMI foram apresentadas ao id 35910821.

A ré não apresentou contrarrazões ao recurso da autora, malgrado devidamente intimada
(ID nº. 35910818
)

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso interposto por
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA
, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição trienal.

A demandada sustenta que a pretensão autoral estaria submetida ao prazo previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, por se tratar de alegado enriquecimento sem causa. Entretanto, a causa de pedir deduzida na origem não se limita a pretensão civil abstrata de ressarcimento.

O pedido decorre de descontos mensais supostamente indevidos em verba alimentar da autora, oriundos de relação de consumo estabelecida com fornecedora de serviços securitários/previdenciários.

Assim, a controvérsia está centrada em alegada falha na prestação do serviço e ausência de contratação válida e informada, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o art. 27 do CDC: “
Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria” (grifos nossos).

No caso, tratando-se de descontos sucessivos, a lesão se renova a cada cobrança, razão pela qual não se mostra possível acolher, nos moldes pretendidos pela ré, a extinção total da pretensão pela prescrição trienal.

No mesmo sentido, tem-se o entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios, inclusive o C. STJ, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de
cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 995.890/RN, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013) (grifos nossos).

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da higidez da contratação discutida nos autos, à licitude dos descontos realizados pela recorrente nos proventos da recorrida, à subsistência da condenação à restituição em dobro, à configuração do dano moral e, antes disso, à prejudicial de prescrição arguida pela parte apelante.

Inicialmente, registro que a sentença julgou procedentes os pedidos autorais por entender que a ré não teria demonstrado, de forma suficiente, o consentimento livre e informado da consumidora, assentando que a mera apresentação de contrato com assinatura não seria bastante para comprovar a validade do negócio jurídico. A partir dessa premissa, declarou a nulidade do contrato, determinou a cessação dos descontos, impôs restituição em dobro e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00.

Com a devida vênia ao entendimento adotado em primeiro grau, entendo que a sentença deve ser reformada.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a incidência do microssistema consumerista não conduz, automaticamente, à procedência do pedido inicial, tampouco autoriza a declaração de nulidade de contrato ou o reconhecimento de inexistência de relação jurídica
quando o conjunto probatório revela elementos documentais indicativos de contratação e de efetiva relação negocial entre as partes.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC,
não importa procedência automática da pretensão autoral, mas apenas redistribuição da carga probatória quando presentes a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

Não é absoluta, nem isenta o autor de comprovar a verossimilhança da sua tese
, senão vejamos:

“
Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS COSTA E OUTROS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência, em ação cominatória de cumprimento de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais proposta contra LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA. Os recorrentes sustentam tratar-se de relação de consumo, cabendo aplicação do CDC com inversão do ônus da prova. Não houve inversão do ônus probatório. Autores deveriam comprovar que a ré se negou a aceitar financiamento da CEF ou exigiu financiamento pelo Banco Santander. Únicos documentos: notificação extrajudicial (declaração unilateral), cartas de crédito habitacional. Não há prova mínima dos fatos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova dispensa o autor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos; e (ii) definir se os documentos apresentados comprovam os fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar improcedentes os pedidos.

4. O autor não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, segundo o qual o ônus da prova relativo ao fato constitutivo do direito compete ao autor.

5. Não houve inversão do ônus da prova em favor do consumidor no caso concreto.

6. Era ônus dos autores comprovar que a requerida se negou a aceitar financiamento da CEF ou exigiu financiamento pelo Banco Santander.

7. Os únicos documentos apresentados foram: notificação extrajudicial enviada por escritório de advocacia e cópias de Carta de Crédito Habitacional.

8. A notificação, apesar de devidamente recebida, trata-se de declaração unilateral, sem outros documentos que embasem a suposta negativa.

9. A requerida comprovou que houve notificação extrajudicial cobrando parcela das chaves, enviada em data posterior à primeira Carta de Crédito.

10. Cabe à parte autora o ônus probatório mínimo do fato constitutivo do direito alegado.

11. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor, notadamente inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer prova mínima do fato constitutivo.

12. O STJ consolidou que "a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento".

13. A jurisprudência do STJ firmou que "a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito".

14. Não há prova mínima dos fatos alegados pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de primeiro grau, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova no CDC é regra de instrução e não de julgamento, não dispensando prova mínima dos fatos constitutivos." "2. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor não exoneram o autor do ônus de fazer prova mínima do fato constitutivo do alegado direito."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7 e 83; AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/2/2022, DJe de 25/2/2022; AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 5/6/2018; TJPA, AC 2018.01955018-13, Acórdão 189.887, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14/5/2018 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0059655-52.2013.8.14.0301 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-04-06) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO POR PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADAMENTE CONTRATADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por MARILENE ALVES DE SOUZA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de descontos indevidos realizados pelo BANCO BRADESCO S.A. referentes à cobrança do pacote de serviços "Cesta B. Expresso". A autora alegou não ter contratado o serviço e requereu a repetição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da contratação do pacote de serviços bancários autoriza a repetição dos descontos efetuados e eventual indenização; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova, prevista no CDC, afasta a necessidade de o consumidor produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, devendo ser concedida quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, e não isenta a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

4. O consumidor, mesmo quando beneficiado pela inversão do ônus da prova, deve demonstrar minimamente a inexistência de contratação do serviço bancário contestado, sob pena de improcedência da demanda.

5. No caso concreto, a autora optou por não produzir qualquer documento ou prova mínima que sustentasse a alegação de não contratação, mesmo após instada por ato ordinatório, reiterando a desnecessidade de produção de provas e requerendo o julgamento antecipado da lide.

6. A falta do contrato não determinou o resultado recursal obtido, mas a ausência de conjugação do direito material com o processual levou à definição, porque deixou de debater as provas documentais com as orais a indicar a prova mínima.

7. Tal postura processual compromete o êxito da pretensão, pois revela descuido com o encargo probatório, inviabilizando o reconhecimento de sua tese.

8. O entendimento consolidado na jurisprudência do STJ exige que, mesmo diante da inversão do ônus da prova, o consumidor apresente elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações — sendo inadmissível a substituição total da atividade probatória.

9. A falta

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, sendo incabível sua aplicação automática.

2. O consumidor não está dispensado de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, mesmo quando beneficiado pela inversão do ônus da prova.

3. A ausência de documentos ou de qualquer comprovação mínima da inexistência de contratação impede a procedência do pedido de repetição de valores e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025, DJEN 03.07.2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802219-74.2025.8.14.0045 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-24) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor

contra sentença que, nos autos de ação indenizatória c/c obrigação de

fazer ajuizada em face de instituição financeira e concessionária de

veículos, julgou improcedentes os pedidos. O autor alegou ter trocado

veículo adquirido, mediante promessa de cancelamento do financiamento

anterior, mas continuou sendo cobrado e multado por estar o bem ainda em

seu nome, imputando às rés a responsabilidade por danos morais e

materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)

definir se a inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo

dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de

seu direito; (ii) verificar se há comprovação de ato ilícito, nexo causal

e dano moral indenizável decorrente da conduta das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no

art. 6º, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações ou

hipossuficiência do consumidor, não afastando a necessidade de prova

mínima dos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do

CPC.

A ausência de comprovação de que a

concessionária assumiu obrigação de cancelar o financiamento ou

providenciar a transferência do veículo impede a responsabilização civil.

A caracterização do dano moral pressupõe

prova do nexo causal entre conduta e prejuízo, não bastando alegações

genéricas de constrangimento.

Documentos apresentados pela ré indicam

celebração de dois contratos de financiamento autônomos, inexistindo

elementos que confirmem a devolução do primeiro veículo ou acordo para

cancelamento do contrato anterior.

Sem a comprovação dos fatos constitutivos

alegados, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no CDC não

afasta a necessidade de apresentação de prova mínima pelo consumidor.

A ausência de comprovação do ato ilícito

e do nexo causal impede a condenação por dano moral.

Alegações genéricas de constrangimento

não configuram, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, arts. 277, 282, § 1º, e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1774909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.11.2023.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004465-21.2010.8.14.0201 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-08-12) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ARTIFICIAL. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. PEDIDO IMPRECISO. PODER GERAL DE CAUTELA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Presentes dúvidas quanto à documentação, dados e alegações, porquanto a petição inicial não apresenta assertividade fática, é descrita de forma genérica, com pedidos hipotéticos e condicionais, cabe ao magistrado adotar medidas para verificar e coibir práticas predatórias, como determinar a emenda da petição inicial.

A pretensão de reparação pelos danos causados pela construção e ampliação da hidroelétrica de Tucuruí requer a comprovação de residência no local ao tempo do infortúnio, tendo em vista que somente aqueles que residiam na região, nesse tempo, podem ter sofrido danos decorrentes da tragédia, devendo, portanto, comprovar seu domicílio.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão do ônus da prova, uma vez que não é automática, subsistindo o ônus da parte em comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Mantendo-se a autora inerte para emendar à inicial, conforme determinado pelo magistrado singular, o indeferimento da petição inicial e, consequentemente a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC c/c o art. 485, I, do CPC.

Inexistindo triangularização processual, não há que se falar em condenação da parte autora em honorários advocatícios, devendo ser reformada a decisão monocrática somente neste ponto.

Provimento parcial do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800813-74.2021.8.14.0007 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-08-12) (grifos nossos).

No caso concreto, a própria apelação registra que a autora teria firmado, em 31 de maio de 2005, contrato de pecúlio e morte acidental, com contribuição mensal, bem como contrato de assistência financeira, mediante recebimento do valor líquido de R$ 1.126,14, a ser quitado em 24 prestações.

Também se afirma que, em 13 de setembro de 2006, teria ocorrido nova adesão a plano de pecúlio e morte acidental e nova contratação de assistência financeira, com recebimento de R$ 2.159,31. Tais elementos não foram adequadamente desconstituídos por prova robusta em sentido contrário.

As avenças foram regularmente juntadas em sede de contestação (IDs nº. 35910790 e 35910791).

É relevante observar que a causa de pedir não está assentada em negativação indevida, fraude documental comprovada por perícia, falsificação reconhecida, inexistência absoluta de relação entre as partes ou ausência de qualquer vantagem econômica auferida pela consumidora.

Ao contrário, a controvérsia se desenvolve em cenário no qual se admite a existência de contratação de assistência financeira e no qual a parte ré sustenta que o plano de pecúlio/previdência era associado à operação realizada, tendo os descontos sido lançados de modo identificável nos contracheques da autora durante longo lapso temporal.

Embora o fornecedor tenha o dever de prestar informação adequada, clara e ostensiva, nos termos do art. 6º, III, do CDC,
a decretação de nulidade do negócio jurídico exige base probatória minimamente segura.

A sentença recorrida adotou como fundamento central a afirmação de que
a mera apresentação de contrato assinado não comprovaria a higidez do negócio jurídico
.

Entretanto, tal fundamento, isoladamente, não se mostra suficiente para afastar a força probatória dos instrumentos apresentados, sobretudo quando conjugados com a realidade de descontos sucessivos e com a contratação de assistência financeira.

Exigir que o fornecedor demonstre, anos depois, por prova oral, audiovisual ou por outro meio extraordinário,
que explicou “ativamente” cada cláusula contratual, sem que exista impugnação técnica idônea à assinatura ou prova concreta de vício de consentimento, representaria impor ônus probatório excessivo e, na prática, converter a vulnerabilidade do consumidor em presunção irreversível de invalidade do contrato.

O Código Civil estabelece, em seu art. 104, que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei.

Também dispõe o art. 113 que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

No caso concreto, inexistem elementos suficientes para concluir que os requisitos essenciais do negócio jurídico foram violados.
Não se evidencia prática abusiva capaz de invalidar a contratação.

Recordo, ainda, que o art. 39, I, do CDC veda ao fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, sem justa causa. Ocorre que a caracterização de venda casada, no caso concreto, demandaria prova de imposição indevida, ausência de alternativa real ou contratação compulsória não esclarecida, o que não se extrai de forma segura do acervo processual.

A mera vinculação entre plano e assistência financeira, por si só, não basta para concluir pela abusividade se não demonstrado que a consumidora foi coagida, induzida em erro ou privada de informação essencial.

Na esteira da jurisprudência desta E. Corte, a simples alegação de que o “contrato é fraudulento” ou que “a cobrança é indevida” é insuficiente para justificar a inexistência do débito. Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. EXISTÊNCIA COMPROVADA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. REGULARIDADE DA AVENÇA
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, fundado na alegação de fraude em contrato de refinanciamento bancário.

A autora sustenta que não reconhece o contrato e que os valores descontados em seu benefício previdenciário seriam indevidos, por não ter celebrado a contratação com o banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento ou fraude na formalização do contrato de refinanciamento firmado entre a autora e a instituição financeira, e se existe responsabilidade do banco por eventuais danos morais ou materiais decorrentes da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira apresentou contrato assinado pela autora com dados pessoais compatíveis, sem qualquer prova de falsidade documental ou vício de consentimento.

5. A parte autora não trouxe aos autos extratos bancários ou quaisquer documentos que comprovassem ausência de depósito dos valores alegadamente contratados.

6. O ônus da prova quanto à inexistência da contratação e à suposta fraude cabia à parte autora (art. 373, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

7. A simples negativa de assinatura desacompanhada de prova pericial ou documental mínima é insuficiente para afastar a presunção de validade do contrato apresentado.

8. Decurso de mais de sete anos entre a contratação e a propositura da ação reforça a presunção de legitimidade da relação jurídica firmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de contrato assinado, com dados compatíveis e ausência de indícios de falsificação, é suficiente para comprovar a regularidade da contratação de empréstimo bancário. 2. A alegação de fraude sem prova mínima da inexistência da contratação ou do não recebimento dos valores contratados não autoriza a declaração de inexistência de débito, tampouco a repetição de indébito ou indenização por danos morais

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038671-13.2014.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025)” (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
ÔNUS DA PROVA. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR COMPROVADA. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Maria Francisca Barreto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. A recorrente sustenta que não reconhece a assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco, alegando indícios de fraude e ausência de prova da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o banco recorrido demonstrou adequadamente a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado pela recorrente, especialmente diante da alegação de falsificação de assinatura e da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova da existência da relação jurídica cabe ao réu, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a impossibilidade de prova de fato negativo pelo autor.

4. O banco recorrido apresentou contrato de empréstimo devidamente assinado e extrato bancário comprovando a disponibilização do valor contratado na conta da recorrente, cumprindo sua obrigação de demonstrar a validade da relação contratual.

5. A jurisprudência pacífica estabelece que a comprovação do repasse do empréstimo ao contratante é essencial para afastar alegações de fraude, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

6. Diante da inexistência de prova hábil a demonstrar a irregularidade da contratação e considerando que a recorrente não comprovou a falsidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica, resta mantida a validade do contrato e a improcedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O ônus da prova da regularidade do contrato de empréstimo consignado cabe ao banco, que o cumpre mediante apresentação de contrato assinado e comprovação da disponibilização dos valores ao mutuário.

2. A mera impugnação da autenticidade da assinatura, sem prova pericial que ateste a falsidade, não é suficiente para invalidar a contratação.

3. A inexistência de indícios concretos de fraude impede a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; TJ-PA, AC 0808159-12.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.03.2023 (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800899-25.2020.8.14.0025 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO.
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A apelante pleiteia a reforma da sentença a fim de obter a declaração de inexistência dos débitos, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. O banco recorrido apresentou os contratos questionados, firmados pela autora, bem como extratos bancários que comprovam o depósito dos valores contratados em sua conta, afastando a alegação de inexistência de relação contratual.

III. A ausência de comprovação de fraude ou erro substancial na contratação impede a procedência do pedido de devolução em dobro dos valores descontados e da indenização por danos morais, tendo o banco demonstrado a sua alegação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

IV. Diante da comprovação dos negócios jurídicos e da utilização dos valores pela apelante, resta inviabilizada a tese de inexistência de contrato ou de erro na contratação, sendo correta a improcedência dos pedidos autorais.

V. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800725-68.2024.8.14.0124 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024) (grifos nossos).

Na hipótese, não comprovada a ilicitude dos descontos, não subsiste a condenação por dano moral e repetição de indébito.

Por consequência, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante da inversão do resultado da demanda, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Considerando, contudo, que a autora litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, a exigibilidade dessas verbas deve permanecer suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Registro, por fim, a perda do objeto do recurso da parte autora (
id 35910807). Com a reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais, não persiste interesse recursal para majoração de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido
de:

a)
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA
, para reformar integralmente a sentença e
julgar improcedentes os pedidos formulados por PATRICIA PESSOA DE FREITAS.
Inverto os ônus sucumbenciais
, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.
Suspensão a exigibilidade, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

b)
não
CONHECER
do recurso de PATRICIA PESSOA DE FREITAS. Em razão do provimento para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, não subiste o interesse
recursal para majoração de danos morais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026